Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017586-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CANARANA
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados : GILBERTO ROMANATO e outros
Número do Protocolo : 1017586-55.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do pedido de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 1000866-57.2019.8.11.0029), proposto contra o agravante pelo ESPÓLIO DE LUIZ LORENSO FRANSECHERT, ordenou processamento do feito por entender que “não mais subsiste razão para (...) suspensão” de sua tramitação, posto que julgados os Embargos de Divergência interpostos no REsp no 1.319.232/DF, aos quais havia sido concedido efeito suspensivo; no mais, por entender “desnecessária a liquidação do julgado no cumprimento de sentença quando a apuração dos valores devidos depender de simples cálculos aritméticos”, a r. decisão ordenou prosseguimento do feito como “cumprimento provisório de sentença, ordenando “intimação do (Banco) para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação de Extratos Evolutivos das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias 88/00356-6; 88/01392-8; 88/01393-6; 87/00757-6, e outras, com seus respectivos históricos completos, denominadas Slips/XER 712, conforme requerido na inicial” (cf. doc. Num. 54937976 - Pág. 2/3).
O Banco/agravante pede, preliminarmente, suspensão da tramitação do feito na origem em razão da concessão de efeito suspensivo, pela Vice-presidência do eg. STJ, ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão que julgou os Embargos de Divergência interpostos no REsp no 1.319.232/DF.
No mérito, discorre sobre a nulidade da decisão agravada por violação à regra do art. 10 do CPC, que veda prolação de decisão “com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”, enfatizando, neste ponto, que não foi intimado para se manifestar sobre o rito da liquidação de sentença.
Por outro lado, afirma a necessidade de liquidação da sentença nos termos do art. 509, II, do CPC, seja porque “a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva”, seja porque “a necessidade de liquidação prévia foi explicitada no próprio acórdão dos Embargos de Declaração (interposto contra o acórdão que julgou o REsp no 1.319.232-DF)”, ou, ainda, porque “o mutuário deverá comprovar que é (titular) do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo executado, caberá ao Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira” (cf. doc. Num. 54937973 - Pág. 9/10).
Pede, sob estes fundamentos, “a suspensão imediata do procedimento de liquidação de sentença, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)”, ou, então, reforma da decisão agravada para ordenar que “prossiga o feito como liquidação de sentença (...), com a determinação de Perícia Judicial” (cf. doc. Num. 54937973 - Pág. 14/15).
É a suma.
D E C I D O
O próprio Juiz presidente dos autos originários já havia decidido, em 21/08/2019, pela suspensão da tramitação do feito até o julgamento dos Embargos de Divergência interpostos nos autos do REsp n° 1319.232/DF, ou seja, “até ulterior decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo” (cf. doc. Num. 22811717 - Pág. 1 dos autos de origem).
Sucedeu, então, que, sobrevindo julgamento dos aludidos Embargos de Divergência, o MM. Juiz proferiu nova decisão em 24/03/2020, ordenando prosseguimento do feito (cf. doc. Num. 30627240 - Pág. 1/2 dos autos de origem).
Ocorre que, em 21/07/2020, a Exma. Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-presidente do eg. STJ, conferiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário no 1.101.937, interposto pelo Banco do Brasil contra o assentamento decisório naqueles Embargos de Divergência (cf. doc. Num. 54937977 - Pág. 1/5).
Assim, realmente cabível e recomendável a suspensão da tramitação do feito na origem “até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)”, conforme decidido pelo eg. STJ.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para ordenar a suspensão da tramitação do feito na origem “até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075)” (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator